Tribunal: TJMT
Processo: 1026898-05.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026898-05.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES - CPF: 705.307.691-15 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), LEODIR DE SOUZA (RECORRIDO), LEODIR DE SOUZA - CPF: 938.079.611-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de colisão traseira entre veículos, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 1.020,63, corrigido e acrescido de juros, sem custas ou honorários. O autor pleiteava reembolso de R$ 2.041,26 por despesas com locação de veículo e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em sede recursal, requereu majoração dos danos materiais com base em novos recibos, elevando o valor para R$ 6.826,62, bem como reafirmou o pedido de reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração do valor indenizatório por danos materiais com base em documentos apresentados apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento de danos morais indenizáveis decorrentes do acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de novos recibos referentes a locações adicionais realizadas após a petição inicial, sem aditamento ou justificativa plausível, configura inovação recursal vedada, conforme o art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível a ampliação do pedido nesta fase processual.

4.

A condenação deve limitar-se ao valor comprovado nos autos durante a fase de conhecimento, com respeito ao contraditório, no montante de R$ 1.020,63.

5.

A simples ocorrência de acidente de trânsito, mesmo com a conduta reprovável de dirigir sob efeito de álcool, não enseja, por si só, reparação moral se ausentes elementos concretos que evidenciem abalo psíquico relevante ou violação a direitos da personalidade.

6.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais orienta no sentido de que danos morais não se presumem em acidentes sem lesão física ou repercussão emocional comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026898-05.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Rogério Rodrigues

Recorrido(s):

Leodir de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR, solidariamente, os Requeridos no pagamento do valor de R$ 1.020,63 a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, ambos a partir de 10/10/2023 até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024 deverá incidir a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal prevista no art. 406 e §1o do CC.

Sem custas ou honorários em razão da ausência de litigiosidade e em observância ao art. 55 da Lei no 9.099/1995.”.

Na petição inicial, o autor narrou que, em 07/10/2023, sofreu colisão traseira causada pelo veículo conduzido pelo réu, que estaria em visível estado de embriaguez, conforme registrado em boletim de ocorrência. Alegou ter arcado com R$ 2.041,26 em despesas com aluguel de veículo e pleiteou indenização por danos morais de R$ 10.000,00, sustentando que o episódio lhe causou abalo psicológico diante da conduta imprudente do réu.

Em suas razões recursais, o autor afirmou que os valores referentes a locação do veículo ultrapassaram o montante reconhecido na sentença, tendo alcançado o total de R$ 6.826,62, com base em novos recibos apresentados no recurso. Pugnou ainda pela necessidade de ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Entretanto, no que tange à pretensão de majoração dos danos materiais, verifica-se que os documentos utilizados para sustentar o pedido — relativos a novas locações supostamente realizadas entre os meses de outubro e novembro de 2023 — foram apresentados somente em sede recursal, sem que houvesse qualquer aditamento à petição inicial ou justificativa plausível para a sua apresentação extemporânea.

Tal conduta configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.014 do CPC, sendo inadmissível a apresentação de documentos com o objetivo de ampliar o pedido ou alterar a causa de pedir nesta fase processual.

Assim, deve ser mantida a condenação fixada na origem, limitada ao valor de
R$ 1.020,63
, único quantificado e demonstrado no momento oportuno, com observância ao contraditório.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhida.

Ainda que se reconheça o caráter reprovável da conduta do réu ao dirigir embriagado, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre abalo emocional relevante, violação à integridade física ou situação de humilhação, vexame ou sofrimento que extrapole o mero dissabor.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que acidentes de trânsito sem lesão corporal ou repercussão significativa na esfera íntima da vítima não autorizam, por si só, o reconhecimento de dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO: 8010251-92.2014.8.11 .0025 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE JUÍNA RECORRENTE: ODAIR JOSÉ BATISTARECORRIDO: ANASTÁCIO BEZERRA DE BARROSJUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAESDATA DO JULGAMENTO: 18/02/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PERÍCIA – REJEITADA. Existindo elementos nos autos a autorizarem o julgamento do mérito, em especial pelas provas testemunhais colhidas, a pretensão de realização de perícia em acidente de trânsito já ocorrido de longa data não faz sentido, sendo de ser rejeitada. MÉRITO –
A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM DEMONSTRAÇÃO CLARA DE NENHUMA LESÃO OCORRIDA – OU NO CASO DE LESÃO LEVE – POR SI SÓ NÃO GERA QUALQUER DIREITO A SE VER INDENIZADO POR DANOS MORAIS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A mera ocorrência de acidente de trânsito sem a devida comprovação de qualquer lesão, ou no caso de eventual lesão leve, não autoriza a concreção da violação à moral de qualquer pessoa, sendo fato da vida comum e cotidiano em sociedade, sendo um aborrecimento porém, sem gerar o alegado dano moral.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010251-92.2014.8 .11.0025, Relator.: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/02/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/02/2019)

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025